Tribunal: TJDFT
Processo: 0732910-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732910-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALS COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA AGRAVADO: SL MIRANDA VIDROS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FERRO E AÇO LTDA (demandante), contra decisão proferida pelo il. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0021952-07.2016.8.07.0001, proposta em desfavor de SL MIRANDA VIDROS LTDA, na qual indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Eis a r. decisão agravada (ID 203445709 da origem): “Conforme consignado na decisão que determinou a suspensão processual, a reiteração de diligências nos sistemas disponíveis ao Juízo depende da demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, a petição do credor não atende ao que determina a decisão de suspensão (Id 49866793), tampouco observa a legislação processual. Pelo exposto, considerando o fato de o exequente não ter demonstrado indícios mínimos de alteração da situação econômica do executado, com o objetivo de fundamentar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indefiro o pedido de ID no 202464385. Aguarde-se no arquivo provisório, conforme decisão de ID n° 49866793.” Embargos de declaração rejeitados ao ID 205228193 da origem. Inconformada, a parte demandante recorre. Inicialmente tece considerações acerca das diligências realizadas, mas que restaram infrutíferas quanto ao objetivo de encontrar bens passíveis de penhora. Defende que “não há a exigência de demonstração liminar dos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, mas tão-somente a mera alegação do preenchimento dos requisitos legais para a instauração do incidente processual, sob pena de impor, indevidamente, prova pré-constituída ao postulante.” Aduz ter demonstrado o “i. encerramento irregular da empresa executada; ii. ausência de localização de bens penhoráveis; iii. situação cadastral “inapta” da executada perante a Receita Federal, motivada por omissão de declarações.” Postula que o encerramento irregular e o esvaziamento patrimonial da sociedade empresária autorizam a instauração do incidente de desconsideração. Ao final requer: “a) Cassar a decisão de Num. 202573350, com o fim de determinar o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de Num. 183438450 em desfavor de SIMONE LIMA BORGES, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF sob o no 006.470.751-21; e LENIVALDO RODRIGUES DE MIRANDA JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob no 028.534.041-70, ambos residentes e domiciliados à Rua Paineira - Quadra 30 Lote 10, Residencial Parque das Palmeiras III - Goianésia/GO, CEP: 76386-520; b) Subsidiariamente, não sendo o entendimento de cassação da decisão, a sua reforma, com o fim de determinar o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de Num. 202573350 em desfavor de SIMONE LIMA BORGES, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF sob o no 006.470.751-21; e LENIVALDO RODRIGUES DE MIRANDA JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob no 028.534.041-70, ambos residentes e domiciliados à Rua Paineira - Quadra 30 Lote 10, Residencial Parque das Palmeiras III - Goianésia/GO, CEP: 76386-520.” Preparo ao ID 62647084. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator